Tribunal: STF
Processo: HC 181807
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 560.702, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE IGOR MEDEIROS BICALHO DE CARVALHO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no HC n.º 1.0000.20.002498-2/000. 
    Consta dos autos que o Paciente – preso cautelarmente desde o dia 22/06/2019 – foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, vedado o recurso em liberdade. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, tendo sido denegada a ordem. 
    Neste writ, busca-se, em síntese, seja revogada a prisão preventiva do Paciente. 
    Argumenta-se que "existe a real possibilidade, em caso provido o recurso da apelação, ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Incidência do art. 28, quiçá art. 33, § 4º, ambos da lei 11.343/06) Todas as circunstâncias judiciais favoráveis" (fl. 12). 
    Requer-se, desse modo, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão preventiva do Paciente ou, caso assim não se entenda, seja substituída a sua custódia por medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração, concomitante e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente porque o Juízo de primeiro grau, por ocasião da prolação da sentença condenatória, manteve a segregação provisória do Paciente pelos mesmos fundamentos utilizados para a decretação de sua prisão preventiva, os quais ressaltaram a especial gravidade da conduta, em virtude da quantidade de droga apreendida – aproximadamente 1.200 gramas de maconha, o que, em princípio, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 
    Assim, primo ictu oculi, não se constata a patente ilegalidade sustentada pela Defesa, o que obsta, ao menos por ora, o acolhimento da pretensão urgente formulada. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau acerca da situação prisional do Paciente, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, solicitando-lhes, ainda, chave de acesso às informações processuais. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “aproximadamente 1.200 gramas de maconha”. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Narra que “o paciente está recluso em regime fechado, não obstante sentença penal condenatória de 1ª instância que fixou o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, (em grau de recurso de apelação perante o TJMG, interposto somente pela defesa, trânsito em julgado para a acusação)”.
    Destaca ser o paciente “primário, com endereço fixo, atividade lícita e sem antecedentes criminais”.
    Pontua que “não foi concedido ao paciente o benefício de recorrer em liberdade”.
    Prossegue sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Considera que “toda a suposta fundamentação do édito restritivo de liberdade deu-se em flagrante julgamento antecipado ao passo que tal conduta é vedada pela legislação pátria vigente”. 
    Aduz que “nem a gravidade abstrata do delito nem meras conjecturas servem de motivação em tais casos de incólume e inconstitucional argumento de garantia da ordem pública, sem, contudo, observar as circunstâncias probatórias do caso em tela, em que as circunstâncias do fato não evidenciam uma periculosidade acentuada do acusado, neste ponto, não havendo nos autos indicação de que o paciente já estava comprometido com as sendas da disseminação da droga, ou com o meio delituoso, o que reforça a desnecessidade da prisão provisória”. 
    Aponta que “existe a real possibilidade, em caso provido o recurso da apelação, ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Incidência do art. 28, quiçá art. 33, § 4º, ambos da lei 11.343/06) Todas as circunstâncias judiciais favoráveis”. 
    Acrescenta que “eventual tentativa de compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença penal condenatória recorrível, também caracteriza manifesta ilegalidade”. 
    Pondera que o paciente está “encarcerado há mais de 8 meses, a mercê de decisão judicial manifesta e absolutamente ilegal”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) Apontada a ofensa à liberdade da PACIENTE, pois, somente ao final, importará em inaceitável e injusta manutenção da violação ao seu status libertatis, o deferimento da imediata revogação da prisão preventiva, vez que restam ausentes às hipóteses constantes no “art. 312 do CPP”. 
    b) Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Magna Carta, e nos artigos 647 e seguinte do Código de Processo Penal, requer-se, ao final, seja concedida em definitivo em favor de, ALEXANDRE IGOR MEDEIROS BICALHO DE CARVALHO, e se for o caso, que a prisão preventiva seja afastada mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do “art. 319 do CPP”. 
    c) Entendendo não ser a presente via eleita aplicada ao feito, seja concedida a ordem em Habeas Corpus de ofício, a fim de restabelecer a liberdade do PACIENTE”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente